Tribunal: STF
Processo: Rcl 56557
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A. por alegada afronta à autoridade do STF. Diz que “o precedente que embasa a presente Reclamação é justamente a ADPF 130 e todos os demais precedentes desta Corte advindos desse caso basilar e histórico.”



    São apontados como atos reclamados “as decisões proferidas pela Ministra Relatora da Representação Eleitoral nº 0601357-88.2022.6.00.0000 (Ministra Maria Claudia Bucchianeri), pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral na Representação Eleitoral nº 0601372-57.2022.6.00.0000 (Plenário do TSE), e pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral na Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 0601522-38.2022.6.00.0000 (Plenário do TSE)”.



    A reclamante discorre acerca da moldura fático-jurídica subjacente às decisões objeto de questionamento nos autos, dizendo que 



    “[a]s representações perante o TSE que deram origem às três censuras que são objeto da presente ação foram propostas contra dezenas de pessoas, de maneira genérica, sem sequer se analisar ou considerar o conteúdo produzido pela Reclamante ou individualizar a sua conduta. A confusão é tamanha que em dois processos objeto da presente Reclamação, a Reclamante Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A. é parte, mas em outro, em que efetivada a censura prévia, sequer integra o polo passivo, tendo sido a AIJE manejada contra seus sócios: Henrique Leopoldo Damasceno Viana, Lucas Ferrugem de Souza, e Filipe Schossler Valerim.”



    Argumenta que a conclusão a que chegou o TSE nas decisões ora questionadas estão desconectadas do conteúdo efetivamente produzido por si, destacando que



    “(1) o documentário ‘Quem matou Celso Daniel?’ não apresenta qualquer conclusão acerca de quem foram os mandatários do assassinato do ex-prefeito; (2) o documentário ‘Teatro das Tesouras’ foi publicado há mais de 5 (cinco) anos, sem que tenha sofrido qualquer tipo de contestação até o presente momento e sem que ninguém tivesse, até então, se sentido politicamente prejudicado – inclusive, tendo passado pelo período eleitoral de 2018 sem qualquer contestação ou polêmica; e (3) o terceiro documentário, que sofreu CENSURA PRÉVIA e portanto não foi assistido pelos Ministros, ‘Quem mandou matar Jair Bolsonaro?’, concluiu justamente por afastar as teorias conspiratórias sobre as causas do atentado praticado contra Jair Bolsonaro.”



    No tocante à Representação Eleitoral nº 0601357-88.2022.6.00.0000 - cuja decisão ora reclamada impede a veiculação do material titulado “Quem matou Celso Daniel” - diz que a fundamentação e a conclusão de que o material divulgado contém “conteúdo ‘desinformador’ para incutir no eleitorado a ideia de que o candidato Sr. Luiz Inácio Lula da Silva possuiria envolvimento direto com o assassinato do ex-prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel” explicita a tese da presente reclamatória de que “as decisões do TSE estão sendo proferidas de forma genérica e abstrata, e não fazem qualquer distinção entre os conteúdos que são mencionados às iniciais das Representações”. 



    Pondera que o referido conteúdo “não tinha nenhum motivo para ser censurado”, pois “o documentário é claro ao referir, ao seu final, que o caso é absolutamente inconclusivo, não havendo como imputar ao Partido dos Trabalhadores (PT) ou ao candidato Sr. Luiz Inácio Lula da Silva qualquer participação no crime”.



    Quanto à Representação Eleitoral nº 0601372-57.2022.6.00.0000, na qual se decidiu pela vedação de veiculação da produção “Teatro de Tesouras”, diz que a própria peça vestibular funda-se na premissa de que a Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A. “estaria divulgando conteúdo ‘desinformador’ para incutir no eleitorado, através de ‘premissas verdadeiras’, a difusão de falsas conclusões, prejudiciais à honra e à imagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva”. Alega que, “sem que fosse oportunizada à ora Reclamante qualquer tipo de chance de se manifestar no caso, o Plenário [do TSE] reformou a aludida decisão [que, em sede monocrática, concluía pelo indeferimento do pedido liminar por entender que o conteúdo não teria ‘extrapol[ado] o debate político e o direito à crítica inerente ao processo eleitoral’”.



    Quanto à “Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 0601522-38.2022.6.00.0000”, diz que o processo foi instaurado a pedido da “Coligação Brasil da Esperança [...] contra as pessoas físicas dos sócios da Reclamante e mais 45 (quarenta e cinco) outras pessoas físicas”, a partir de “narrativa a respeito da existência de uma rede coordenada de promoção de propagação de desinformação no período eleitoral, suscitando o uso indevido dos meios de comunicação, abuso de poder político e abuso de poder econômico”.



    No ponto, ressalta que embora a Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A. não integre o polo passivo da demanda, a decisão liminar proferida nos autos produz eficácia vinculante em seu desfavor, ao instituir 



    ‘tutela inibitória antecipada, para determinar a suspensão, até 31/10/2022:



    a) da monetização resultante de assinaturas e da publicidade divulgada nos canais de YouTube: Brasil Paralelo, Foco do Brasil e Folha Política e, caso ainda ativa, do canal Dr. News;



    b) de impulsionamentos pago, na internet, pelas pessoas jurídicas responsáveis pelos canais acima citados, de quaisquer conteúdos político- eleitorais, especialmente envolvendo os candidatos Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, seus partidos e apoiadores; c) da exibição, por qualquer meio, do documentário “Quem mandou matar Jair Bolsonaro?” produzido pela Brasil Paralelo.



    Para a efetivação das medidas acima arroladas, intimem-se, pelo meio mais célere:



    a) a plataforma YouTube, para que, em 24 (vinte e quatro) horas, proceda à desmonetização dos canais Brasil Paralelo, Foco do Brasil e Folha Política e, caso ainda15 ativa, do canal Dr. News, direcionando os valores respectivos, até 31/10/2022, para conta judicial vinculada a este juízo, sob pena de multa diária de R$20.000,00 relativa a cada um dos canais;



    b) os canais Brasil Paralelo, Foco do Brasil e Folha Política, na pessoa de seus representantes legais indicados na petição inicial, para que, em 24 (vinte e quatro) horas, cessem o impulsionamento de quaisquer conteúdos político-eleitorais que produzam, especialmente envolvendo os candidatos Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, seus partidos e apoiadores, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00;



    c) o canal Brasil Paralelo, na pessoa de seu representante legal indicado na petição inicial, para que se abstenha, até 31/10/2022, de exibir, por qualquer meio, o documentário “Quem mandou matar Jair Bolsonaro?”, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00.”



    A parte alega que “a Brasil Paralelo e seus sócios foram incluídos arbitrariamente dentro de um grupo de dezenas de pessoas acusadas de integrar uma rede coordenada de fake news, e, sem que houvesse uma efetiva análise dos seus conteúdos a da seriedade de suas atividades”. Sustenta que o conteúdo do material titulado “Quem mandou matar Jair Bolsonaro?” e outros conteúdos seus “foram censurados sem que ao menos tenham sido vistos pelos julgadores, por uma presunção de que seriam danosos ao período eleitoral”, o que, no caso, evidencia a censura prévia que lhe foi impingida.



    Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A. sustenta que as decisões reclamadas estão fundadas em compreensão do TSE de que a sociedade empresária é 



    “parte de uma suposta rede de propagação de fake news, cujo objetivo seria supostamente prejudicar o candidato Sr. Luiz Inácio Lula da Silva no pleito eleitoral de 2022, culminado em uma CENSURA PRÉVIA e duas CENSURAS a posteriori dos seus conteúdos, desmonetização dos seus canais, e a suspensão do impulsionamento pago, na internet, de quaisquer conteúdos político-eleitorais.”



    Discorre sobre sua atuação como “empresa de comunicação, jornalismo e educação, que tem como foco de atuação a difusão de informações por meio da produção de conteúdos informativos e jornalísticos relacionados ao contexto social, político e econômico brasileiro e global”, e sua constituição como “veículo de comunicação independente e apartidário, e que se financia unicamente a partir de recursos próprios”. 



    Reconhece “que tem como um de seus valores o conservadorismo”; mas defende que essa orientação não pode ser confundida com o que passou a se conhecer na sociedade brasileira contemporânea como “bolsonarismo”, tampouco o consumo ou apreciação de seu conteúdo “por um público voltado à direita, inclusive aqueles que votam em Bolsonaro, não a torna partícipe de qualquer tipo de rede criada em favor do candidato.”



    No mérito, a parte autora defende, em síntese, que não se deve admitir o uso dos “termos inovadores ‘fake news’ ou ‘Desordem Informacional’” como razão para restringir a liberdade de expressão, por constituírem “conceitos polêmicos, indeterminados”, cuja substanciação, notadamente “na polêmica esfera da política”, “fica totalmente submetida à hermenêutica do julgador, não havendo nenhum grau de previsibilidade e/ou de segurança jurídica”. Alega que



    “é justamente para coibir esse tipo de abuso e permitir que a liberdade de pensamento, expressão e de imprensa fossem garantidas até mesmo em períodos de excepcionalidade, que a Constituição Federal previu no seu artigo 220 a total impossibilidade de restrição da liberdade de imprensa. A Constituição nesse caso é clara: a liberdade de expressão e imprensa são inegociáveis.



    O embasamento jurídico para a medida de reversão pelo STF da censura imposta pelo TSE é todo fundamentado no histórico e basilar julgamento da ADPF 130, que irradiou sua influência em toda a jurisprudência do STF nessa última década de extensa aplicabilidade do precedente. [...]



    O primeiro precedente que trazemos para fundamentar os pedidos da Reclamante é a ADI 4451, de Relatoria do Ministro Ayres Britto, em que houve uma contundente afirmação da liberdade de expressão como direito inegociável e um dos pilares da nossa constituição. Inclusive, a liberdade de expressão deve ser reforçada, e não diminuída, no período de processo eleitoral. [...]”



    Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A. indica, ainda, o julgado nas Rcl nºs 31130, 35039 e 55991, para afirmar que as decisões do TSE objeto de questionamento nesta ação “infringiram os seguintes dispositivos constitucionais: IV, IX e XIV do art. 5º, e art. 220 caput, §1º e §2º da Constituição Federal de 1988.”



    Requer:



    “em sede de tutela de urgência, que



    (a) Seja aplicada a determinação deste Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 130, determinando-se sejam suspensas as decisões proferidas nos seguintes processos: Representação Eleitoral nº 0601357-88.2022.6.00.0000 (Ministra Maria Claudia Bucchianeri), Representação Eleitoral nº 0601372-57.2022.6.00.0000 (Plenário do TSE), e Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 0601522-38.2022.6.00.0000 (Plenário do TSE), todos em tramitação perante o Tribunal Superior Eleitoral, na sua totalidade ou parcialmente, até o julgamento final da presente ação, suspendendo-se os efeitos das decisões que praticaram contra a Reclamante (a) censura prévia do documentário “Quem mandou matar Jair Bolsonaro?”; (b) censura a posteriori dos documentários “Teatro das Tesouras” e “Quem matou Celso Daniel?”; (c) proibição do impulsionamento de quaisquer “conteúdos políticos-eleitorais” produzidos pela Reclamante; e (d) desmonetização do canal da Brasil Paralelo no YouTube.



    Posteriormente, em sede de julgamento definitivo, requer-se:



    [...]



    (d) seja a Reclamação julgada procedente, com a confirmação da tutela de urgência deferida, com a consequente cassação/reforma das decisões reclamadas, determinando-se que se cumpra o entendimento pacificado por este Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130.”



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que não se admite o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    Consigno, ainda, que a afronta a dispositivo constitucional não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória,cuja atribuição constitucional é preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como resguardar a correta aplicação de súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Conheço, portanto, da presente reclamação, a partir do julgado na ADPF nº 130 e na ADI nº 4451 - relacionados na peça vestibular como razões do pedido.



    Na ADPF nº 130, o STF foi provocado a se manifestar sobre a recepção da Lei nº 5.250/1967 pela ordem constitucional inaugurada pela CF/88, tendo-se decidido pela procedência da ação para “declarar como não recepcionado [...] todo o conjunto de dispositivos [do referido diploma legal”.



    Assentou-se, na referida ação paradigma, a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); considerando-se resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente.



    Tem-se, ainda, como parâmetro de análise na presente ação constitucional, o julgado na ADI nº 4.451, cuja ementa transcrevo:



    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PRÉVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo” (ADI nº 4.451/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019 - grifos nossos).



    Ainda com referência à ADI nº 4.451/DF, destaco que no referendo da liminar, assentou-se a possibilidade de, no caso concreto, se verificar o abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação.



    No voto proferido quando do julgamento do mérito desta ação, o Min. Edson Fachin agregou os fundamentos do julgamento liminar da referida ação direta no tocante ao processo eleitoral e a paridade de armas, destacando que



    “dentre as riquíssimas discussões, pontuou-se a presença de regra – precisamente do inciso IV do artigo 45 da mesma Lei – que, segundo compreendo (em adição àqueles que assim se manifestaram naquela assentada), atinge o escopo de proteção do processo eleitoral às influências de poder aptas a ferir a legitimidade do pleito para disparidade de armas, sem que sejam, para tanto, imprescindíveis os dispositivos ora impugnados.” 



    Transcrevo os incisos II e III (alcançados, na parte impugnada, pela declaração de inconstitucionalidade na ADI nº 4451) e o inciso IV (referido no julgado paradigma como subsistente no ordenamento jurídico e legítimo a justificar a “proteção do processo eleitoral às influências de poder aptas a ferir a legitimidade do pleito para disparidade de armas”), todos do art. 45 da Lei 9.504/1997:



    “Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário: 



    [...]



    II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito; 



    III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes; 



    IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;”



    Como se vê, o julgado paradigma “descartou a possibilidade de limitação abstrata e prévia das atividades jornalísticas, com ressalva de que ‘se estará diante de uma conduta vedada quando a crítica ou matéria jornalísticas venham a descambar para a propaganda política, passando nitidamente a favorecer uma das partes na disputa eleitoral, o que deve ser avaliado em cada caso concreto’” (Rcl nº 25.295/DF-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/9/16).



    Na Representação Eleitoral nº 0601357-88.2022.6.00.0000, a intervenção da Justiça Eleitoral está justificada na comprovação de ato atribuído à Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S.A. em referência a entrevista concedida por Mara Gabrilli ao programa “Jovem Pan News” - na qual se teria conteúdo associando o Partido dos Trabalhadores e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva ao assassinato do prefeito Celso Daniel, do Município de Santo André, temática essa que já teria sido objeto de análise no TSE nos autos da Rp nº 0600543-76/DF e da Rp no 0600557-60/DF e, em ambas oportunidades, consideradas inverídicas, por ser público e notório que as apurações foram encerradas pelo MPSP -não havendo notícia dos envolvimentos sugeridos - e os responsáveis devidamente processados e julgados, estando cumprindo pena. O provimento cautelar deferido monocraticamente (objeto da presente reclamação) foi confirmado pelo Plenário do TSE, em sessão de 26/10/22.



    Na Representação Eleitoral nº 0601372-57.2022.6.00.0000, a intervenção da Justiça Eleitoral funda-se na presença de elementos de prova de conteúdo publicado pela ora reclamante no sentido de divulgar “fatos sabidamente inverídicos e com grave descontextualização em prejuízo à honra e à imagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, de modo a interferir negativamente no pleito”.



    Na Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 0601522-38.2022.6.00.0000, a partir dos elementos concretos apresentados juntamente com a peça vestibular da ação, o Plenário do TSE deliberou por referendar o entendimento pela necessidade de intervenção cautelar da Justiça Eleitoral a fim de vedar o uso de recursos privados e de impulsionamento de notícias com potencial de configurar “influências de poder aptas a ferir a legitimidade do pleito para disparidade de armas”



    Nessas condições, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, revisitar o mérito das conclusões da Justiça Eleitoral, fazendo do instrumento constitucional um sucedâneo recursal.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl. Nº 25.596/PR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/8/17)



    Registro, ainda, que o Plenário do STF, em recente julgamento, referendou decisão proferida pelo Min. Edson Fachin, do qual extraio trecho que corrobora a conclusão na presente reclamatória:



    “[...] Não se trata de discurso de campanha ou de simples propaganda irregular, para os quais há direito de resposta previsto na LGE, mas sim de verdadeiro abuso de poder, que pode ser acionado de modo massivo e anonimizado, ao arrepio da fiscalização eleitoral.



    Enfim, por todo esse plexo de razões, compreendo que o direito à liberdade de expressão pode ceder, em concreto, no caso em que ela for usada para erodir a confiança e a legitimidade da lisura político-eleitoral. Trata-se de cedência específica, analisada à luz da violação concreta das regras eleitorais e não de censura prévia e anterior.” (ADI nº 7261, DJe de 25/10/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente